Tribunal: STF
Processo: HC 243146
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MAYANA CERQUEIRA DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do HC n. 8025347-44.2024.8.05.0000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, tendo sido a custódia substituída por domiciliar, e foi denunciada por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, no art. 180, § 1º, do Código Penal, no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 e no art. 4º da Lei n. 1.521-1951 (organização criminosa, receptação qualificada, lavagem de capitais e crime contra a economia popular), além da contravenção penal do jogo do bicho. Posteriormente, o juízo singular revogou a custódia domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 2231-2282.



    No presente recurso, a defesa alega que a recorrente vinha cumprindo por 4 meses condições impostas quando da concessão de prisão domiciliar, afirmando não haver nenhum fato novo que justifique a imposição de nova prisão preventiva.



    Destaca que, consoante o voto vencido exarado no writ de origem, se faz suficiente a manutenção da recorrente em prisão domiciliar.



    Aduz ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e ressalta a prescindibilidade da medida extrema.



    Pondera que a ré faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, uma vez que possui uma filha de 9 anos de idade. Destaca que a concessão da benesse é necessária a fim de resguardar os interesses da criança.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja restabelecida a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 19, pp. 2-3).



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento do writ com a concessão, liminarmente, da ordem ora pleiteada, visto a flagrante ilegalidade consubstanciada negativa em conceder a prisão domiciliar, na forma do HC 189.299 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/08/2020), considerando a ausência de fatos novos e a necessidade de proteção integral à criança Maria Valentina.



    b) No mérito, que seja confirmada a concessão da ordem para manter a prisão domiciliar, substituindo a prisão preventiva, em respeito ao princípio da proteção integral à criança e à excepcionalidade da medida constritiva de liberdade (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente diante dos fundamentos expostos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para denegar a ordem à paciente, assim resumidos:



    Com efeito, a extrema gravidade das condutas imputadas à Paciente,  em especial os relevantes fatos descobertos pela Polícia posteriormente à concessão da prisão domiciliar (destruição de provas, embaraço às investigações, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posição de comando na organização criminosa armada, continuação de pagamentos efetivados no bojo de lavagem de capitais) não evidencia que a presença da Acusada represente proteção e preservação da integridade física e emocional da criança - pois, na verdade, o que exsurge dos autos é a possibilidade de a menor ser exposta a elevado risco, caso conviva com sua genitora, neste contexto de atividades delituosas reiteradas. 



    Inclusive, no atestado médico juntado pela Defesa (1D 60240619), a psicóloga não fez recomendação alguma no sentido de que a criança deva retornar à convivência com a mãe, e frisou que, "conforme interação e relato verbal da paciente,foi possível observar sofrimento emocional por experiências vivenciadas com núcleo familiar, bem como por distanciamento de vínculos próximos e mudanças repentinas de rotina com prejuízos significativos" (Grifos nossos). Observa-se, assim, que a psicóloga subscritora do indigitado atestado elencou, como causa do sofrimento emocional, primeiramente, as "experiências vivenciadas com núcleo familiar”, para, somente depois, mencionar o "distanciamento de vínculos próximos e mudanças repentinas de rotina com prejuízos significativos". Portanto, o próprio atestado colacionado pela Defesa reforça o entendimento de que, apesar dos prejuízos advindos para a criança com a segregação da mãe, as experiências vivenciadas pela menor com seu núcleo familiar também trazem sofrimento emocional.  



    Por derradeiro, vale frisar que há parentes próximos da adolescente que se encontram em liberdade, como seu pai Kléber Cristian Escolano de Almeida e seu irmão João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Existe também o tio da criança, de nome Pedro Paulo de Cerqueira Neto, que, de acordo com o atestado médico juntado pela Defesa, figura, atualmente, como o responsável pela menor (doc. 16, pp. 32-33 — grifos no original).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator